Tribunal: STF
Processo: HC 222767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Claudio Sales Torres em favor de Giovanny Henrique da Silva Lage, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem, no HC 786.932/MG.



    Consta dos autos que, em 29/9/2021, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requisitou (eDOC 21, p. 12) a instauração de inquérito policial para apurar crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/1990, art. 7º, VII) supostamente praticado por intermédio da empresa administrada pelo paciente (eDOC 20).



    Os documentos revelam que, mediante consultas realizadas no sistema de ocorrências da polícia, a Promotoria de Defesa do Consumidor identificou a existência de 57 boletins envolvendo a empresa, dos quais 22 fazem referência expressa ao paciente (eDOC 22, p. 4). Dada essa constatação, em 19/4/2022, o Ministério Público requereu a decretação da prisão temporária do paciente; a expedição de mandado de busca e apreensão; o afastamento dos sigilos bancário, telefônico e telemático; bem como o bloqueio de bens e valores (eDOC 23, pp. 3-15).



    Em 6/5/2022, o Juízo de primeira instância acolheu os pedidos formulados pelo Parquet (eDOC 28, pp. 9-16 e eDOC 38). No tocante à custódia temporária, assinalou prazo de 5 dias para a segregação cautelar (eDOC 28, p. 11). Posteriormente, reconsiderou a decisão e deferiu apenas o desbloqueio de quantia equivalente a 40 salários mínimos das contas do paciente (eDOC 36).



    Em 30/6/2022, a temporária foi convertida em prisão preventiva (eDOC 39), o que ensejou a impetração de habeas corpus pela defesa, cuja liminar foi indeferida pelo TJMG (eDOC 9).



    Contra essa decisão, novo writ foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça. A eminente Ministra Presidente indeferiu liminarmente a ordem. Não foi interposto agravo regimental, e a decisão transitou em julgado (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet).



    Em habeas corpus impetrado perante o STF, a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva (eDOC 1, pp. 6-7). Pleiteia a revogação da segregação preventiva, com a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos dos fundamentos da prisão preventiva (eDOC 39, pp. 2-3):



    “Conforme já ressaltado na decisão de ff. 100-103, ao investigado Giovanny Henrique da Silva Lage está sendo imputada a prática dos crimes de ameaça, associação criminosa e extorsão, apenado o último com reclusão de 04 a 10 anos.



    Giovanny Henrique da Silva Lage seria o único sócio da sociedade empresária Pacto Desentupidora Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.



    Realizada pelos investigadores de polícia, consulta no sistema de ocorrências policiais, apurou-se ao menos 50 ocorrências envolvendo o investigado e a empresa individual por ele constituída, todas com fatos semelhantes ao narrado pela vítima originária do presente inquérito.



    Giovanny e outros, todavia não identificados, estariam a fornecer a clientes orçamentos de esvaziamento de fossa, limpeza de caixa de gordura, desentupimento etc. em valores aceitáveis. Concluído o serviço, contudo, estariam a exigir quantias muito superiores às inicialmente acordadas, mediante ameaça e extorsão.



    Minuciosa busca realizada pelo Ministério Público no sistema Reds (ff. 54-99), revelou a existência, desde o ano de 2016, de 57 registros envolvendo a mesma empresa individual, 22 destes registros com identificação nominal do investigado Giovanny como autor/partícipe.



    Nos últimos 02 anos teriam sido identificados 31 registros, 17 Reds nos últimos 12 (doze) meses, com expressivo aumento na gravidade da conduta criminosa. O investigado estaria a investir contra vítimas hipervulneráveis, ‘pois além da vulnerabilidade inerente ao consumidor na relação de consumo, se aproveita da condição de mulher e/ou idoso, bem como do fato de estar no interior da residência das vítimas, em superioridade física e numérica’ (f. 49).



    Expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária (ff. 100 e seguintes), Giovanny Henrique não foi localizado. Realizado, durante o cumprimento das buscas, contato com ele (f. 122) disse que compareceria à sede da empresa e que se apresentaria na Delegacia de Polícia (f. 133 vº), o que não ocorreu.



    Há informação de novo delito de extorsão praticado, em abril do ano de 2022 (f. 174 vº), com o mesmo modus operandi e pagamento em crédito da mesma sociedade Pacto Desentupidora.



    Ora, considerada a gravidade do delito praticado e a reiteração de delitiva, não pairam dúvidas da periculosidade do agente, da propensão à prática de crimes e do consequente perigo gerado pelo seu estado de liberdade.



    A ordem pública necessita assim ser resguardada.



    Necessita, ademais, ser resguardada a aplicação da lei penal, diante da informação de que Giovanny encontra-se na atualidade foragido, em local incerto e não sabido.



    Saliento que a decretação da custódia preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que sua natureza é cautelar, e não satisfativa. A finalidade, por ora, não é punir o sujeito, mas sim mitigar um risco, concretamente auferido.



    Presentes, pois, os requisitos e fundamentos autorizadores, converto a prisão temporária de Giovanny Henrique Silva Lage em prisão preventiva.



    Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade de 16 (dezesseis) anos e tipificação no artigo 158, do CP”. (Grifei)



    Como se verifica, a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a reiteração delitiva, além da gravidade das condutas realizadas pelo paciente e de sua periculosidade, manifestadas, principalmente, no modus operandi dos supostos crimes praticados. A magistrada também considerou que o paciente está foragido.



    Esta Corte possui precedentes no sentido de ser idônea a segregação decretada para resguardo da ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015), bem como legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva (HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    No tocante ao fato de o paciente estar foragido, muito embora entenda que nem sempre essa situação indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, é certo que a avaliação desse quadro pressupõe minucioso revolvimento do acervo probatório, incabível na presente via. 



    Há precedentes desta Corte indicando que a ausência do distrito da culpa é causa apta a justificar a prisão preventiva, como ilustram estes arestos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão o impetrante. A defesa afirma que “a motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos foi um Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral por suposta vítima em 2020” (eDOC 1, pp. 4-5). Não obstante, a magistrada registrou que constam dos autos boletins de ocorrência relativos a condutas praticadas em datas recentes, como 28/3/2022 (eDOC 12, p. 1), 5/10/2019 (eDOC 12, p. 4), 15/2/2022 (eDOC 12, p. 10), 3/11/2021 (eDOC 12, p. 13), 19/9/2022 (eDOC 12, p. 16), 7/6/2016 (eDOC 24, p. 2), 1º/8/2017 (eDOC 24, p. 5), 8/1/2018 (eDOC 24, p. 8), 28/3/2018 (eDOC 24, p. 11), 6/4/2018 (eDOC 24, p. 14), 24/6/2018 (eDOC 24, p. 17), além de outras mencionadas nos anexos 25, 26, 27 e 28.



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores, com a recomendação de celeridade à Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte no exame da questão, considerando a aparente inexistência de denúncia pelo Ministério Público.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente